Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA EXCESSIVA. FIES. DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO DE 5 ANOS. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso inominado da parte autora em face de sentença que declarou prescrita a pretensão da autora, resolvendo o mérito de acordo com os termos do art. 487, II, do CPC.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, a parte autora relatou, em suma, que cursava Fisioterapia junto ao réu, com custeio na ordem de 75% por meio do FIES e 25% com recursos próprios, sendo contemplada, em momento subsequente, no ano de 2015, com bolsa pelo PROUNI no importe de 50%. Aduziu que noticiou a contemplação da bolsa ao requerido, que, contudo, deixou de equacionar o desconto concedido na bolsa para a apuração dos valores devidos no primeiro semestre de 2015, além de, nos semestres subsequentes (até o segundo semestre de 2017), tendo recebido, portanto, via FIES, valores superiores aos que seriam devidos, o que lhe trouxe prejuízos de ordem material e moral. A autora sustenta ter tomado conhecimento do erro na cobrança somente em julho de 2020, quando se deu conta dos valores superiores aos que seriam efetivamente devidos por força do financiamento estudantil. A parte ré alegou, em linhas gerais, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços para ensejar em danos morais, comprovou o ressarcimento dos valores excedentes recebidos e o recebimento regular das demais mensalidades (valores regulares tanto do FIES quanto do PROUNI), além de apontar para a prescrição da pretensão da autora.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Da análise do que consta dos autos, especialmente dos documentos que instruem a inicial, é possível verificar que a recorrente semestralmente firmava com o recorrido contrato de aditamento do financiamento do FIES, nos quais constava expressamente os valores das mensalidades e os custeados pelo financiamento estudantil (IDs. 50097557 a 50101913). Desse modo, não há como prosperar as alegações de ignorância da recorrente quanto aos termos do contrato, de que os descontos referentes à bolsa do PROUNI estavam ou não sendo aplicados e de que somente teria tido conhecimento do fato do serviço em julho de 2020, uma vez que ao apor sua assinatura nos contratos com o recorrido afirmava ter tomado ciência no início de cada semestre dos valores contratados a título de semestralidade, mensalidade, custeio da bolsa ProUNI, financiamento do FIES e participação e com recursos próprios nos pagamentos (IDs. 50101909, 50101910, 50101911, 50101912 e 50101913). 5.1. Ademais, também restou patente que a parte tinha o conhecimento de eventuais cobranças indevidas realizadas pelo recorrido, tanto assim que solicitou o ressarcimento de valores em março de 2014 (IDs. 50101936 e 50101937) e em março de 2015 (ID. 50101942).
6. Incide, no caso, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o pedido decorre, em tese, de fato sobre prestação de serviços educacionais (CDC, art. 14). Sendo assim, considerando as datas das assinaturas dos contratos e que o ajuizamento da ação se deu somente em 31/12/2022, correta a aplicação da prescrição da pretensão da recorrente pelo Juízo a quo, o que impõe a manutenção da sentença na forma como foi proferida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.